Tribunal: TJMT
Processo: 1001606-24.2025.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001606-24.2025.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERSON SILVA FERREIRA - CPF: 010.574.221-00 (EMBARGADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (EMBARGANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), GERSON SILVA FERREIRA - CPF: 010.574.221-00 (EMBARGANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (EMBARGADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO
. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação em ação revisional de contrato de financiamento, mantendo a sentença que declarou a ilegalidade da capitalização diária de juros, determinou sua observância apenas na periodicidade mensal e afastou os efeitos da mora contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe contradição no acórdão quanto à caracterização da capitalização diária de juros no contrato; e (
ii
) determinar se há contradição na descaracterização da mora contratual em razão da abusividade reconhecida.

III. Razões de decidir

3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida desde que expressamente pactuada, mas a capitalização diária exige, além da previsão contratual, a indicação da taxa nominal diária correspondente, sob pena de violação ao dever de informação e transparência.

4. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, como a capitalização de juros, descaracteriza a mora contratual, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS.

5. Não há contradição a ser sanada no acórdão embargado, que aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado tanto em relação à abusividade da capitalização diária sem informação da taxa correspondente quanto à descaracterização da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Embargos de Declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento:

A capitalização diária de juros exige previsão contratual expressa e indicação da taxa nominal diária, sob pena de violação ao dever de informação.

O reconhecimento da abusividade na capitalização de juros, encargo cobrado no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022
do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

negou
provimento ao Recurso
.

O
embargante alega a existência de contradição no acórdão quanto a dois pontos: (1) a caracterização da capitalização diária de juros no contrato, sustentando que a capitalização aplicada seria mensal e não diária, sendo a expressão "diariamente" referente apenas à aplicação dos juros conforme o saldo devedor do dia; e (2) a descaracterização da mora, argumentando que o inadimplemento das parcelas seria suficiente para caracterizá-la, independentemente da abusividade reconhecida.

Prequestiona
o art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/01 para viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise, o embargante alega contradição no acórdão em dois pontos específicos: a caracterização da capitalização diária de juros e a descaracterização da mora contratual.

O
julgado
analisou detidamente a cláusula contratual que prevê expressamente a capitalização diária dos juros no item
"8. Promessa de Pagamento"
. A conclusão pela abusividade parcial dessa cláusula decorreu da aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.826.463/SC, que exige, para a validade da capitalização diária, não apenas sua previsão contratual, mas também a indicação expressa da taxa nominal diária correspondente.

No que concerne à descaracterização da mora, também não se verifica contradição no acórdão. A decisão aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual
"o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora"
.

Uma vez reconhecida a abusividade na capitalização diária de juros, encargo cobrado no período de normalidade contratual, a descaracterização da mora é consequência jurídica necessária, conforme a jurisprudência consolidada. A menção ao REsp 1.639.320/SP, que trata especificamente de encargos acessórios, não se aplica ao caso em análise, pois a capitalização de juros constitui encargo principal do contrato.

Portanto, não há contradição a ser sanada no acórdão embargado, que aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado tanto em relação à abusividade da capitalização diária de juros sem a informação da taxa correspondente quanto à descaracterização da mora em razão do reconhecimento dessa abusividade.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025